Tribunal: TJDFT
Processo: 0705737-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL DE ATIVIDADE EM TEMPO COMUM PARA EFEITO DE APOSENTADORIA. TEMA 942 DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO RECONHECIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ILEGALIDADE NÃO APONTADA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial, em face de inexistir possibilidade de intervenção judicial no mérito administrativo.

2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação obrigatória cumulada com obrigação de fazer. Narrou que ingressou no DETRAN/DF em outubro de 1997 e sempre trabalhou em local insalubre, conforme ficha financeira, com o respectivo adicional. Destacou que, em razão disso, requereu a contagem de tempo de serviço no processo administrativo 00055-00086120/2021-10 e teve seu pedido negado. Reforçou que trabalhou em local insalubre, conforme histórico de atividades sob condições especiais. Observou que há entendimento do e. STF no Tema de Repercussão Geral n° 942, suprindo a omissão legislativa e reconhecendo o direito de efetuar a conversão, em tempo comum, do período exercido sob condições especiais, estabelecendo como termo ad quem, a data da entrada em vigor da EC 103/2019 (13/11/2019).

3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 61271325). Foram oferecidas contrarrazões (ID61271332).

4. A questão trazida para análise desta Turma Recursal consiste na possibilidade de conversão do tempo trabalhado sob condição especial, no caso insalubridade, em tempo comum para aposentadoria.

5. Em suas razões recursais o autor, ora recorrente, alegou que exerce a função de agente de trânsito, pertencendo aos quadros funcionais do recorrido, exercendo atividade insalubre, recebendo o respectivo pagamento adicional. Observou que a aplicação do Tema n° 942 do e. STF deve ser enquadrado a este caso concreto, pois resta devidamente comprovada a situação peculiar conforme laudos de insalubridade. Destacou que não se trata de bis in idem, conforme destacado na r. sentença, pois já possuía regime próprio de aposentadoria. Afirmou que se trata de omissão legislativa, uma vez que não foi promulgada Lei Complementar aplicável a servidores públicos policiais que regulamente a conversão de tempo especial em comum, sendo suprida pelo respectivo Tema 942/STF. Argumentou que o tempo de conversão deveria ser realizado em 15 anos e não em 25 anos e multiplicado por 2.00. Pontuou que possui todos os requisitos para se aposentar antes da EC 103/2019, requerendo, portanto, que o tempo laborado em atividade insalubre seja convertido em tempo comum com aplicação do coeficiente para que o servidor possa se aposentar com a devida soma que já possui. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e acolher o pedido inicial.
6. Conforme se verifica dos Laudos Técnicos das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT n° 3848/2023 – SEPLAD/SUBSAUDE/COPSS/GST (ID 61271319, p. 74/95), a situação do recorrente não atende os requisitos exigidos no Anexo IV do Decreto n.o 3.048, de 06 de maio de 1999, do Art. 3o da Instrução Normativa n.o 01/2010 do MPS e do Manual de Declaração de Reconhecimento de Tempo Especial em Atividades sob Condições Especiais do IPREV, 1a Edição. Portanto, conforme posicionamento da Administração Pública (ID 61271319 – p. 100/102) o autor não faz jus a Declaração de Tempo de Atividade Especial. Não foi constatada a exposição permanente à agentes nocivos.
7. Nestes autos não há questionamento quanto à legalidade dos procedimentos de aferição ou do próprio Manual de Declaração de Reconhecimento de Tempo Especial em Atividades sob Condições Especiais. Dessa forma, não cabe ao Poder Judiciário adentrar na seara do mérito administrativo das decisões da Administração Pública quanto aos critérios adotados para aferição de Tempo Especial de Aposentadoria, não havendo demonstração, por parte do recorrente, de qualquer ilegalidade quanto aos respectivos procedimentos adotados, que fosse capaz de demonstrar o justo motivo do seu pretenso direito. Sentença mantida.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.